Tribunal: TCU
Processo: 028.619/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 389174 (Objeto: Foi verificado que, conforme Comprovante de Pagamento de Boleto, no dia 12/05/2023 foi feito pagamento pela conta do Conselho Regional de Medicina do Paraná, sob a Gestão 2018-2023, da importância de R$ 14.933,52 (quatorze mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos). Tem-se que este boleto encontra-se emitido em nome de terceiros, não sendo de competência do CRM-PR o seu pagamento. Anexo também Registro de Imóveis comprovando ausência de propriedade do imóvel por esta autarquia.)

Inteiro teor:
Acórdão 863/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.619/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eduardo Baptistella, representando Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.